Tribunal: TJPA
Processo: 0842838-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842838-59.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS EX MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARA - AEMMPA, CLEBER ARAUJO DA FONSECA, SINVAL RODRIGUES DE SOUSA, ROSINALDO LIMA DOS SANTOS, JOELSON ARAUJO DOS PASSOS, LEONILSON DIAS VALENTE, MANELITO DE ARAUJO E SILVA COSTA, JOAO CARLOS QUARESMA SAGICA, ELIAS SILVA CARDOSO, NILSON CEZAR AZEVEDO BARBOSA, CARLOS FERNANDO DA COSTA BARBOSA, DELCIO JOAO ASEVEDO DA COSTA, NILSON DOS SANTOS FONSECA, MARIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO, EXONERAÇÃO E DESLIGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATOS ADMINISTRATIVOS MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32 À PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. REINTEGRAÇÃO DOS MILITARES. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA e por NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de atos administrativos de licenciamento, exoneração e desligamento de policiais militares e bombeiros militares estaduais, ao reconhecer a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Os autores sustentam que os desligamentos ocorreram sem observância do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, motivação e publicidade, circunstâncias posteriormente reconhecidas em estudos produzidos pela própria Administração Pública estadual e pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, requerendo a declaração de nulidade dos atos e a reintegração dos militares às respectivas corporações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de intimação individual dos assistentes litisconsorciais; (ii) estabelecer se a sentença e a decisão dos embargos de declaração padecem de deficiência de fundamentação; (iii) determinar se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 incide sobre pretensão voltada à desconstituição de atos administrativos manifestamente inconstitucionais; e (iv) verificar a existência de nulidade dos atos administrativos de desligamento dos militares estaduais em razão da ausência de devido processo legal administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação individualizada dos assistentes litisconsorciais não enseja nulidade processual quando a demanda é proposta em regime de substituição processual coletiva e inexiste demonstração concreta de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade processual.

A sentença e a decisão dos embargos de declaração apresentam fundamentação suficiente, clara e coerente, inexistindo violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação.

A decretação de nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

Atos administrativos flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo mero decurso do tempo, sendo inviável utilizar a prescrição ou a decadência como mecanismos de convalidação de violações graves à Constituição Federal.

A supremacia da Constituição impede que atos administrativos praticados sem devido processo legal, contraditório e ampla defesa adquiram estabilidade jurídica apenas em razão da inércia temporal do administrado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que situações manifestamente inconstitucionais não se estabilizam pelo decurso temporal, especialmente quando evidenciada afronta direta a direitos e garantias fundamentais.

Os estudos produzidos pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e pela Comissão de Estudos nº 01/2016 da Assembleia Legislativa reconheceram a nulidade dos desligamentos e a ausência de regular procedimento administrativo nos atos de exclusão dos militares.

A própria Administração Pública reconheceu a plausibilidade jurídica da reintegração dos militares atingidos, circunstância que afasta alegação de surpresa administrativa ou violação à segurança jurídica.

A pretensão desconstitutiva dos atos administrativos manifestamente inconstitucionais é imprescritível, embora as parcelas remuneratórias anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação permaneçam prescritas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recursos providos. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação individual dos assistentes litisconsorciais não gera nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.

A decisão judicial suficientemente fundamentada não viola o art. 489, §1º, VI, do CPC apenas por contrariar a tese da parte recorrente.

Atos administrativos manifestamente inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo.

A prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 não incide sobre pretensão desconstitutiva fundada em nulidade absoluta decorrente de violação direta a direitos fundamentais.

Desligamentos de militares estaduais realizados sem devido processo legal, contraditório e ampla defesa são nulos de pleno direito.

A reintegração decorrente da nulidade do ato administrativo produz efeitos ex tunc, ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias anteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX. CPC, arts. 188, 277, 282, 489, §1º, VI, 1.013, §3º, I, 1.022 e 1.026. Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Lei nº 9.784/1999, art. 54. Súmulas 346 e 473 do STF. Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 817.338/DF (Tema 839), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário. STF, ARE 943787 AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.11.2018. STJ, EREsp 1.518.267/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.06.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.968.930/MT, Primeira Turma, j. 27.06.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.113.449/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.03.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0044324-77.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.05.2018. TJPA, Apelação Cível nº 0002171-81.2019.8.14.0200, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0842838-59.2022.8.14.0301, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS, bem como pela ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA
, contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, cujo objetivo
consiste na anulação dos atos de licenciamento, exoneração e desligamento de policiais e bombeiros militares estaduais, com a consequente reintegração dos autores às respectivas corporações.

Síntese dos fatos.

Na origem a ASSOCIACAO DOS EX MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARA (AEMMPA) ajuizou Ação Anulatória De Ato Administrativo, Com Pedido De Reintegração Militar, alegando que criada com o intuito de defender os interesses dos ex-militares do Estado do Pará e que reivindicou perante Administração Pública a anulação dos atos de licenciamento, exoneração e demissão de Policiais e Bombeiros Militares realizados à revelia da lei e os princípios constitucionais.

Afirma que a Assembleia Legislativa teria instaurado a Comissão de Estudos nº 01/2016, para analisar a possibilidade de se conceder a anistia administrativa aos Policiais e Bombeiros Militares desligados em atos aparentemente eivados de ilegalidade, sendo solicitada a colaboração da Polícia Militar em tal empreitada;

Aduz que o Comando Geral da Polícia Militar, por meio do TEN CEL QOPM César Luiz Vieira, teria apresentado um estudo com a conclusão de que foram nulos os atos que retiraram do convívio da caserna diversos militares e que teria sido constatado que tais desligamentos ocorreram sem a observância do devido processo legal, não sendo oferecida a oportunidade de exercício do contraditório e ampla defesa, nem indicada motivação, não sendo muitas vezes sequer publicado o ato de desligamento.

Assevera que algumas exclusões teriam sido realizadas com fundamento na suposta prática de um crime, quando o militar foi absolvido na esfera criminal, sendo o desligamento por vezes realizado por ato arbitrário do comandante geral que, avocando a competência do colegiado designado para apurar os fatos, promovia o desligamento sem qualquer fundamento.

Aduz que no parecer TEN CEL QOPM César Luiz Vieira, constou a viabilidade de reintegração dos supracitados às fileiras militares, ressaltando ainda que a reintegração de ofício já havia sido realizada pelo Estado em casos semelhantes, mesmo após o decurso de grande lapso temporal – Id. 34122735.

Informa que o resultado do estudo teria sido encaminhado à Assembleia Legislativa, para apreciação, tendo a comissão referendado e concordado com o parecer, contudo, o Poder Legislativo teria declarado não ter competência para corrigir por si tal teratologia, pois a eventual concessão de anistia, com a consequente reintegração, seria atribuição do chefe do Poder Executivo estadual, que poderia no exercício da autotutela, como já havia feito anteriormente, efetivar as reintegrações;

Afirma que a situação teria sido submetida ao Governador do Estado, que até o momento não teria proferido qualquer decisão sobre o assunto.

Diante do descaso e não podendo mais esperar, não teria restado alternativa senão buscar o Poder Judiciário.

Após a devida instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença admitido os apelantes
NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES e outros
como assistentes litisconsorciais e no mérito, julgou improcedente a demanda originária ao reconhecer a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. (Id. 34122789).

NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES e outros
opuseram Recurso de Embargos de Declaração (Id. 34122790), o qual foi acolhido parcialmente, nos seguintes termos:

“(...) os embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada e complementando a fundamentação da sentença, esclarecer que o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 817.338/DF (Tema 839) refere-se à decadência administrativa e à possibilidade de invalidação de atos administrativos nulos a qualquer tempo, no âmbito do procedimento interno da Administração Pública, mas não se aplica para afastar o prazo prescricional quinquenal às ações judiciais propostas contra a Fazenda Pública, ainda que apontados como nulos por afronta à lei ou a Constituição Federal.

Tendo em vista o acolhimento parcial dos embargos de declaração, intime-se a parte autora para, querendo, aditar a apelação de ID 143445125, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Havendo aditamento ou decorrido o prazo para tanto, intime-se parte requerida para aprestar contrarrazões, em 30 (trinta) dias úteis.

Apresentadas as contrarrazões pelo requerido ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público para sua manifestação, em 30 (trinta) dias úteis.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para exame do recurso de apelação. (...)”

Inconformado com a Sentença
a quo
a ASSOCIAÇÃO DOS EX MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA interpôs
Recurso de Apelação Cível
afirmando em suas razões recursais que, na origem, defenderam a inexistência de prescrição, por se tratar de atos manifestamente inconstitucionais e somente reconhecidos como ilegais pelo próprio Estado do Pará a partir dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Estudos nº 01/2016. Alegam violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, motivação, publicidade, legalidade e isonomia. Sustentam, ainda, que absolvições criminais deveriam repercutir nas esferas administrativas disciplinares, impedindo sanções fundadas nos mesmos fatos.

Relatam o trâmite processual da demanda, inicialmente distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, posteriormente remetida à 5ª Vara da Fazenda Pública e, após novo declínio de competência, encaminhada à Justiça Militar Estadual. Informam que houve indeferimento da tutela provisória de urgência, interposição de agravo de instrumento sem êxito, apresentação de contestação pelo Estado do Pará, réplica da associação autora e parecer ministerial pela improcedência do pedido.

Que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sob o fundamento de que os desligamentos ocorreram há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, entendendo que o estudo elaborado pela comissão administrativa não teria o condão de interromper ou suspender a prescrição, por não constituir decisão administrativa definitiva.

Insurgem-se contra tal entendimento, afirmando que a sentença deixou de apreciar tese jurídica relevante deduzida na inicial, consistente na imprescritibilidade de atos administrativos manifestamente inconstitucionais, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustentam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do MS 28.279 e do RE 817.338 (Tema 839), reconhece que atos flagrantemente inconstitucionais não se submetem aos institutos da prescrição e decadência.

Argumentam, ainda, que o prazo prescricional somente poderia ser contado a partir do ano de 2021, quando houve negativa administrativa ao pedido de reintegração formulado perante a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, após o reconhecimento estatal das ilegalidades apontadas. Defendem também a inaplicabilidade retroativa da Lei Estadual nº 8.973/2020, sustentando a incidência da legislação anterior, que permitia à Administração Pública anular seus atos ilegais a qualquer tempo.

No tocante às alegações de coisa julgada e litispendência suscitadas pelo Estado do Pará, os apelantes sustentam inexistir identidade entre as ações individuais mencionadas pelo ente estatal e a presente demanda coletiva, afirmando que o Estado não comprovou adequadamente tais alegações. Aduzem que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ações individuais, inexistindo litispendência entre elas.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição e julgando-se procedente o pedido inicial, com a anulação dos desligamentos considerados ilegais e a reintegração de 46 policiais militares e 22 bombeiros militares aos respectivos quadros funcionais. Requerem, ainda, a reapreciação do pedido de tutela de urgência para reintegração provisória dos militares indicados no relatório da Comissão de Estudos nº 01/2016.

NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES e outros
(assistentes litisconsorciais) interpuseram
Recurso de Apelação Cível
alegando que a demanda originária foi proposta pela Associação dos Ex-Militares e Militares do Estado do Pará – AEMMPA, visando à reintegração de 46 policiais militares e 22 bombeiros militares desligados da corporação em circunstâncias supostamente ilegais e inconstitucionais. Sustentam que a associação reivindicou administrativamente a anulação dos atos de licenciamento, exoneração e demissão de militares realizados em afronta à legislação e aos princípios constitucionais.

Narram que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará instaurou a Comissão de Estudos nº 01/2016 para analisar a possibilidade de concessão de anistia administrativa aos militares desligados, tendo sido solicitada a colaboração da Polícia Militar do Estado do Pará. Informam que o Comando Geral da Polícia Militar, por meio do TEN CEL QOPM César Luiz Vieira, realizou estudo minucioso e concluiu pela nulidade dos atos que afastaram diversos militares das corporações, listando nominalmente 46 policiais militares e reconhecendo que os desligamentos ocorreram sem observância do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

Aduzem que o parecer administrativo constatou que diversos desligamentos ocorreram sem pedidos formais de licenciamento, sem publicação adequada dos atos administrativos e, em alguns casos, fundamentados em acusações criminais posteriormente afastadas na esfera penal. Afirmam que o parecer reconheceu a viabilidade de reintegração dos militares, mencionando inclusive casos anteriores de reintegração administrativa promovidos pelo próprio Estado do Pará.

Sustentam que a Assembleia Legislativa referendou o entendimento constante do parecer elaborado pelo TEN CEL QOPM César Luiz Vieira e reconheceu que outros 22 bombeiros militares também teriam sido desligados em condições semelhantes, relacionando nominalmente os bombeiros atingidos. Alegam que, apesar da submissão da questão ao Governador do Estado, nenhuma providência concreta foi adotada pela Administração Pública, o que motivou o ajuizamento da ação judicial.

Afirmam que, na ação originária, foi defendida a imprescritibilidade dos atos administrativos impugnados, por se tratarem de atos manifestamente inconstitucionais, tese fundada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no MS 28.279. Alegam que os desligamentos ocorreram sem observância do devido processo legal, em afronta aos princípios da motivação, contraditório, ampla defesa, publicidade, legalidade e isonomia, circunstâncias reconhecidas pela própria Polícia Militar do Estado do Pará e pela Assembleia Legislativa Estadual.

Relatam que o Juízo de origem deferiu o ingresso dos recorrentes como assistentes litisconsorciais, reconhecendo seu interesse jurídico direto na causa, mas julgou improcedente o pedido autoral ao acolher a prejudicial de prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Informam que foram opostos embargos de declaração para sanar omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF acerca da imprescritibilidade de atos flagrantemente inconstitucionais, os quais foram acolhidos apenas parcialmente, sem alteração do resultado do julgamento
.

Em preliminar, requerem a
concessão da gratuidade da justiça, afirmando serem ex-militares afastados ilegalmente de suas funções e privados de remuneração de natureza alimentar
. Alegam, ainda, a tempestividade do recurso, sustentando que não houve regular intimação dos assistentes litisconsorciais acerca da sentença e da decisão proferida nos embargos de declaração.

Suscitam
preliminar de nulidade processual insanável em razão da ausência de intimação dos assistentes litisconsorciais e de seus patronos
acerca dos atos decisórios subsequentes ao deferimento de sua intervenção processual, em afronta aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, por essa razão, a anulação dos atos processuais posteriores à sentença, com devolução integral do prazo recursal.

Arguem, ainda,
nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal
. Sustentam que o magistrado deixou de enfrentar adequadamente a tese jurídica central da demanda, consistente na imprescritibilidade dos atos administrativos manifestamente inconstitucionais, criando distinção indevida entre autotutela administrativa e controle jurisdicional, sem demonstrar fundamento jurídico válido para afastar a incidência dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defendem a imprescritibilidade dos atos administrativos impugnados, sustentando que os desligamentos consistiram em atos nulos de pleno direito, praticados sem devido processo legal e, em alguns casos, baseados em pedidos de licenciamento inexistentes ou fraudulentos. Invocam o entendimento firmado pelo STF no MS 28.279 e no Tema 839, segundo o qual situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo decurso do tempo e não se sujeitam aos institutos da prescrição ou decadência.

Sustentam que a interpretação adotada pelo Juízo de origem gera tratamento privilegiado ao Estado, permitindo que a Administração Pública reconheça nulidades a qualquer tempo, enquanto impediria o administrado de buscar judicialmente o reconhecimento dessas mesmas nulidades. Defendem que atos administrativos nulos por afronta direta à Constituição Federal não produzem efeitos válidos e podem ser invalidados tanto administrativamente quanto judicialmente, sem sujeição à prescrição.

Argumentam, ainda, que os atos de desligamento são materialmente inconstitucionais por ausência de motivação válida, em afronta à teoria dos motivos determinantes, e por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Transcrevem trechos do parecer elaborado pelo TEN CEL QOPM César Luiz Vieira, segundo os quais inexistiam requerimentos formais de licenciamento assinados pelos militares, tendo os desligamentos ocorrido “à revelia” dos interessados.

Aduzem que a própria Polícia Militar reconheceu a inexistência de prática regular de contraditório e ampla defesa nos procedimentos de licenciamento anteriores à edição do Código de Ética da corporação em 2006. Invocam jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça reconhecendo a nulidade de desligamentos militares realizados sem observância do devido processo legal administrativo.

Sustentam, ainda, violação aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, impessoalidade e isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 20 da Constituição do Estado do Pará. Alegam que o próprio Comando Geral da Polícia Militar reconheceu a reintegração administrativa de outros militares em situações semelhantes, sem justificativa razoável para tratamento distinto em relação aos recorrentes.

Afirmam também que os atos de desligamento não observaram o dever de publicidade, uma vez que não houve adequada divulgação dos atos administrativos em Diário Oficial, circunstância reconhecida no próprio estudo elaborado pela Administração Militar. Sustentam, por fim, que a legislação aplicável à época dos fatos já exigia observância do contraditório e ampla defesa nos procedimentos disciplinares militares, especialmente o Regulamento Disciplinar do Exército e o Decreto nº 4.346/2002.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração, afastar a prescrição reconhecida na origem e julgar procedente a ação, com a anulação dos atos de desligamento e a consequente reintegração dos militares aos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Em
contrarrazões (id. 34122805)
, o
ESTADO DO PARÁ
pugna pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a ação objetiva a declaração de nulidade de atos administrativos de licenciamento ocorridos em 1989, caracterizando-se como fato jurídico único cujos efeitos não se renovam no tempo. Argumenta que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 iniciou-se a partir da data dos desligamentos, encontrando-se a pretensão inequivocamente prescrita, haja vista o ajuizamento da ação mais de vinte anos após os atos impugnados.

Aduz o recorrido que os apelantes não demonstraram qualquer causa de suspensão da prescrição, destacando que o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 prevê hipótese restrita de suspensão relacionada ao reconhecimento ou pagamento de dívida líquida pela Fazenda Pública, situação que não se aplica ao caso concreto. Sustenta, ainda, que sequer houve alegação de requerimento administrativo apto a interromper ou suspender o prazo prescricional.

O Estado do Pará rebate a tese de imprescritibilidade sustentada pelos apelantes, afirmando que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece prazo prescricional para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública”, independentemente da natureza da alegada nulidade do ato administrativo. Defende que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a pretensão de reintegração de policial militar expulso ou licenciado sujeita-se à prescrição quinquenal, ainda que se alegue nulidade do ato administrativo.

Para reforçar sua tese, o recorrido transcreve precedentes do STJ, dentre eles o REsp 1.726.992/AL e o AgInt nos EDcl no REsp 1.340.026/SP, nos quais se assentou que a ação de reintegração de militar deve ser ajuizada no prazo de cinco anos contados do ato de exclusão ou licenciamento, sendo inaplicável a tese de imprescritibilidade mesmo em hipóteses de alegada nulidade do ato administrativo.

Sustenta o Estado que, diante do longo lapso temporal transcorrido entre os desligamentos e o ajuizamento da ação, bem como da inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, correta foi a sentença ao extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação – Id. 35890351.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merecem ser CONHECIDOS os RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA e NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS.

Verifica-se que os recursos interpostos apresentam manifesta convergência fática e jurídica, porquanto ambos impugnam a mesma sentença de improcedência, sustentam idêntica controvérsia relativa à incidência da prescrição quinquenal sobre os atos de desligamento dos militares estaduais e veiculam teses recursais substancialmente coincidentes.

Nesse contexto, considerando a comunhão de fundamentos, a similitude das pretensões deduzidas e a necessidade de preservação da coerência lógico-decisória do julgamento colegiado, impõe-se a apreciação conjunta das insurgências, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e racionalidade da prestação jurisdicional, evitando-se, assim, repetições desnecessárias e a reprodução de fundamentos idênticos em tópicos apartados.

Passo analisar as
PRELIMINARES
arguidas por
NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES e outros
(assistentes litisconsorciais).

II – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS.

Não prospera a preliminar de nulidade processual insanável suscitada pelos
NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES e outros
, fundada na alegada ausência de intimação dos assistentes litisconsorciais, porquanto a tese deduzida não encontra respaldo na dinâmica processual efetivamente retratada nos autos, tampouco evidencia qualquer prejuízo concreto apto a comprometer a higidez do contraditório, da ampla defesa ou da regularidade procedimental.

Inicialmente, impende consignar que a presente demanda foi ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA, na qualidade de substituta processual dos ex-militares indicados na inicial, buscando a anulação de atos administrativos de desligamento supostamente praticados em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tal circunstância está expressamente registrada na sentença de origem, a qual identifica a associação autora como substituta processual dos substituídos relacionados nos autos.

A controvérsia, portanto, desenvolveu-se sob a lógica processual da substituição processual coletiva, e não sob regime de litisconsórcio ativo multitudinário autônomo, circunstância juridicamente relevante para a análise da nulidade arguida. Na substituição processual, o legitimado extraordinário atua em nome próprio na defesa de direito alheio, sendo ele o sujeito processual diretamente responsável pela condução da demanda, recebimento das intimações, prática dos atos processuais e representação judicial dos substituídos.

Nessa perspectiva, as intimações dirigidas aos patronos regularmente habilitados da ASSOCIAÇÃO autora satisfazem plenamente as exigências do contraditório e da publicidade dos atos processuais, não havendo imposição legal de intimação pessoal, individualizada e autônoma de cada substituído processual, salvo expressa determinação normativa ou demonstração inequívoca de prejuízo efetivo, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

Cumpre salientar, ademais, que os próprios autos evidenciam atuação processual ampla e efetiva dos interessados, inclusive mediante oposição de embargos de declaração e interposição de recurso de apelação por diversos substituídos individualmente identificados, representados por advogado regularmente constituído. Tal circunstância afasta, de maneira inequívoca, qualquer alegação de cerceamento de defesa, desconhecimento dos atos processuais ou impossibilidade de exercício do direito de impugnação.

A nulidade processual, sobretudo quando alegadamente absoluta, não decorre de mera irregularidade formal abstratamente considerada. O sistema processual civil brasileiro adotou, de forma inequívoca, o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, positivados nos arts. 188, 277 e 282 do Código de Processo Civil, de modo que nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo efetivo às partes.

Aplica-se, na hipótese, o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual inexiste nulidade sem demonstração concreta de dano processual. Não basta à parte suscitar genericamente a ausência de intimação de determinados sujeitos processuais; impõe-se demonstrar objetivamente de que forma tal circunstância comprometeu o exercício da defesa, influenciou o resultado do julgamento ou suprimiu oportunidade processual relevante.

Entretanto, os apelantes limitam-se à formulação genérica da nulidade, sem indicar ato processual específico cuja prática tenha sido inviabilizada, sem demonstrar prejuízo processual efetivo e sem comprovar qualquer restrição concreta ao exercício do contraditório. Ao revés, a própria sequência procedimental revela participação ativa dos interessados em múltiplos momentos processuais, inclusive na fase recursal.

Também não se pode olvidar que eventual assistência litisconsorcial, ainda que admitida, possui natureza acessória em relação à relação processual principal, não sendo juridicamente admissível converter toda e qualquer irregularidade intimatória em nulidade absoluta automática, sobretudo quando o processo transcorreu sob plena ciência das partes representadas por patronos regularmente habilitados.

A jurisprudência consolidada do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA orienta-se no sentido de que a decretação de nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de irregularidade formal. De igual modo, a ausência de intimação de assistente ou interveniente somente conduz à invalidação do processo quando comprovado efetivo comprometimento ao exercício da defesa, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Vejamos.:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal . 3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa . Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas .Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)”

Registre-se, ainda, que a sentença recorrida examinou o mérito da controvérsia sob fundamento eminentemente prescricional, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, mesmo sob perspectiva pragmática, inexiste demonstração de que eventual intimação adicional dos supostos assistentes litisconsorciais teria aptidão para alterar o panorama jurídico-processual estabelecido, especialmente diante da matéria exclusivamente de direito apreciada pelo juízo de origem.

Por conseguinte, ausente demonstração de prejuízo concreto, inexistente violação substancial ao contraditório e plenamente preservada a representação processual da coletividade substituída,
a preliminar de nulidade processual insanável por ausência de intimação dos assistentes litisconsorciais deve ser integralmente
rejeitada
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E ILÓGICA (ART. 489, §1º, VI, CPC)

Igualmente não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e da decisão proferida nos embargos de declaração, fundada na alegada deficiência ou ilogicidade da fundamentação, sob invocação do art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

A análise detida dos pronunciamentos jurisdicionais impugnados evidencia que o magistrado singular examinou de maneira clara, racional e juridicamente coerente a controvérsia submetida à apreciação judicial, expondo expressamente as razões de convencimento que o conduziram ao reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

A sentença originária descreve adequadamente os fatos deduzidos pela ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA, registra os fundamentos jurídicos invocados pelas partes e enfrenta objetivamente o ponto central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de revisão judicial de atos administrativos de desligamento praticados nas décadas de 1980 e 1990.

O juízo de origem, ao apreciar a matéria, assentou expressamente que a pretensão deduzida ostentava natureza desconstitutiva de atos administrativos concretos e individualizados, razão pela qual incidiria a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Ainda que a parte autora sustentasse a existência de nulidades constitucionais nos desligamentos administrativos, o magistrado concluiu que tal circunstância não afastaria, por si só, o regime prescricional aplicável às pretensões ajuizadas em face da Fazenda Pública.

Trata-se, portanto, de fundamentação perfeitamente inteligível, estruturada e compatível com a orientação jurisprudencial dominante dos tribunais superiores, inexistindo qualquer ruptura lógica interna apta a caracterizar nulidade jurisdicional.

A insurgência recursal, em verdade, confunde inconformismo jurídico com ausência de fundamentação. O fato de a conclusão adotada pelo magistrado contrariar a tese defendida pelos recorrentes não autoriza afirmar que a decisão seja nula, deficiente ou carente de motivação.

O art. 489, §1º, do Código de Processo Civil não exige que o julgador acolha todos os argumentos suscitados pelas partes, tampouco que desenvolva manifestação individualizada sobre cada precedente, cada construção doutrinária ou cada alegação secundária articulada nos autos. O dispositivo legal exige, isto sim, que a decisão exponha fundamentos suficientes, coerentes e aptos a demonstrar o itinerário lógico-jurídico percorrido pelo órgão julgador, circunstância plenamente observada no caso concreto.

A decisão embargada igualmente não incorre em nulidade. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos substituídos, o magistrado examinou especificamente a alegação de imprescritibilidade dos atos administrativos reputados manifestamente inconstitucionais, concluindo, de forma expressa, que a tese não afastaria a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Consta da decisão dos embargos que os embargantes sustentaram omissão quanto à tese de imprescritibilidade decorrente de suposta nulidade absoluta dos atos administrativos, especialmente por afronta ao contraditório, ampla defesa e legalidade. O magistrado, entretanto, enfrentou diretamente a questão e rejeitou a pretensão aclaratória, mantendo o entendimento anteriormente firmado.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou deficiência lógica. O que existe é pronunciamento jurisdicional contrário ao interesse processual dos apelantes.

A nulidade prevista no art. 489, §1º, VI, do CPC pressupõe situação substancialmente diversa da verificada nos autos. Referido dispositivo considera não fundamentada a decisão que deixa de seguir precedente ou súmula invocados pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou superação do entendimento. Contudo, tal hipótese não se configura automaticamente pela mera citação de julgados pela parte recorrente.

Não se exige do magistrado atividade catalográfica ou exegese exaustiva de todos os precedentes mencionados pelas partes. A exigência legal é satisfeita quando a ratio decidendi adotada pelo julgador se mostra suficiente para resolver integralmente a controvérsia, ainda que implicitamente incompatível com os precedentes invocados pela parte vencida.

No presente caso, a motivação judicial revela-se plenamente adequada, especialmente porque o fundamento central da sentença — incidência da prescrição quinquenal do fundo de direito — foi claramente delimitado e reiterado nos embargos declaratórios.

Também não procede a alegação de ilogicidade decisória. A estrutura argumentativa da sentença mantém absoluta coerência interna entre premissas e conclusão. O magistrado reconheceu que os autores alegavam nulidade dos atos administrativos por ausência de devido processo legal; em seguida, afirmou que, ainda assim, a pretensão judicial de desconstituição desses atos estaria submetida ao regime prescricional da Fazenda Pública; por fim, concluiu pela extinção do feito em razão da prescrição. Há linearidade lógica manifesta entre os fundamentos empregados e o resultado alcançado.

A propósito, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se confunde com obrigação de convencimento da parte sucumbente. A motivação é válida quando permite compreender, com clareza, os fundamentos determinantes do julgamento, exatamente como ocorre na hipótese examinada.

A jurisprudência consolidada do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Também é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a motivação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do decisum.

Desse modo, inexistindo ausência de fundamentação, contradição interna, obscuridade relevante ou violação concreta ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil,
impõe-se a rejeição integral da preliminar de nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração arguida por NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES e outros
(assistentes litisconsorciais).

MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 sobre pretensão voltada à desconstituição de atos administrativos supostamente praticados em manifesta afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especificamente no contexto de desligamentos compulsórios de militares estaduais.

Nota-se que a sentença recorrida adotou compreensão estritamente temporal da controvérsia, assentando que, por terem os atos administrativos impugnados sido praticados há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, estaria consumada a prescrição da pretensão anulatória.

Todavia, a solução conferida pelo juízo singular não se harmoniza com a orientação constitucional consolidada no âmbito do Superior Tribunal Justiça acerca da impossibilidade de consolidação temporal de atos administrativos flagrantemente inconstitucionais. Senão vejamos em casos similares.:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, "as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público" (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020) . 2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa" ( AgInt no RMS 61.069/MT, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1968930 MT 2021/0269187-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO). PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR CARGO OCUPADO NA ESFERA MUNICIPAL (AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM RAZÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PAD INDEFERIDO NA ORIGEM. RECURSO DA REQUERENTE .
ALEGADA DECADÊNCIA PARA REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TESE IMPROFÍCUA. PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE OPERA EM SITUAÇÕES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONVALIDAÇÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS PELO MERO DECURSO TEMPORAL . PRAZO PRESCRICIONAL PARA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TAMPOUCO SE APLICA, POR COROLÁRIO LÓGICO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE SODALÍCIO
. DECISUM MANTIDO. "Em julgamento recente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, o Min . Dias Toffoli reafirmou a interpretação da Corte de que '[...] situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Desse modo, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois, a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência . Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas' (Tema n. 839 - Recurso Extraordinário n. 817.338)"(TJSC, Apelação n . 0302365-12.2018.8.24 .0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 08-04-2021)."[ ...] A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração". ( AgInt nos EDcl no RMS 64.859/ES, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5050285-34.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j . Thu May 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50502853420218240000, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 26/05/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMISSÃO – PENA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO AFASTA, POR SI SÓ, A DECADÊNCIA E A PRESCRIÇÃO, POIS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DECURSO DO TEMPO NÃO É CAPAZ DE CONVALIDAR SITUAÇÕES “FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS”. O ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS NÃO SE SUBMETE AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS, POIS NÃO SE CONSOLIDA NA ORDEM JURÍDICA E, POR ISSO, A QUALQUER MOMENTO PODE SER ANULADO
. Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais. O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo. A verificação de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na aplicação de uma sanção disciplinar encontra-se dentro dos limites impostos ao controle judicial dos atos administrativos, pois, além de não estar inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, a aplicação de uma pena desproporcional, certamente, é uma circunstância que se afigura ilegal
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060670220198110006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)”

Nota-se que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que atos administrativos eivados de manifesta inconstitucionalidade não se estabilizam pelo simples decurso do tempo, sendo juridicamente inviável admitir que a decadência administrativa ou a prescrição operem como instrumentos de convalidação de situações incompatíveis com a Constituição da República. Tal orientação decorre da supremacia material da Constituição, da indisponibilidade do interesse público primário e da própria necessidade de preservação da ordem constitucional objetiva.

Com efeito,
o ato administrativo inconstitucional nasce contaminado por vício insanável
, porquanto afronta diretamente comandos constitucionais cogentes, circunstância que impede sua consolidação no mundo jurídico. A Constituição Federal ocupa o vértice do sistema normativo e irradia eficácia vinculante sobre toda a atividade estatal, de modo que nenhum comportamento administrativo pode subsistir validamente quando dissociado dos parâmetros constitucionais. Nesse contexto, admitir que o mero decurso do tempo pudesse conferir estabilidade definitiva a ato flagrantemente incompatível com a Constituição equivaleria a reconhecer a prevalência da ilegalidade sobre a própria ordem constitucional, solução inadmissível em um Estado Democrático de Direito.

Com efeito, a Constituição da República não autoriza que atos administrativos produzidos em afronta direta às garantias fundamentais do administrado adquiram estabilidade jurídica apenas em razão da passagem do tempo. A prescrição e a decadência, embora constituam instrumentos indispensáveis à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais, não podem ser manejadas como mecanismos legitimadores de violações constitucionais graves perpetradas pelo próprio Poder Público.

No caso concreto, a causa de pedir deduzida pelos apelantes não se limita à mera insurgência contra atos administrativos reputados ilegais sob perspectiva ordinária.
A pretensão está fundada na alegação de nulidade absoluta decorrente da inexistência de devido processo legal administrativo, ausência de contraditório, supressão de ampla defesa e prática de desligamentos sem observância das garantias constitucionais mínimas asseguradas aos servidores militares estaduais
.

Tal circunstância altera substancialmente a natureza jurídica da controvérsia.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso temporal. A Corte Constitucional já assentou, em diversas oportunidades, que a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não alcança atos ofensivos à Constituição, especialmente quando evidenciada mácula grave à legalidade constitucional, fraude, manifesta nulidade ou afronta direta aos princípios estruturantes da Administração Pública. Isso porque o instituto da decadência não pode ser interpretado como mecanismo apto a legitimar situações absolutamente incompatíveis com a ordem constitucional vigente.

Vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3 . Admissão, como empregada pública, anterior à CF/88. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.546/92. ADI 982 . Ascensão funcional. Impossibilidade. Nulidade da Portaria que a instituiu. Súmula Vinculante 43 .
4. SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS NÃO SE CONSOLIDAM PELO TRANSCURSO DO TEMPO
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada . 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.
(ARE 943787 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018 PUBLIC 23-11-2018) (STF - AgR ARE: 943787 PI - PIAUÍ, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/11/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 23-11-2018)

A ratio decidendi que sustenta tal orientação reside na distinção entre atos meramente anuláveis e atos absolutamente nulos por inconstitucionalidade. Os primeiros admitem estabilização em razão da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; os segundos, todavia, não se submetem ao mesmo regime, justamente porque inexistem validamente desde sua origem. A segurança jurídica, embora princípio constitucional de elevada relevância, não possui caráter absoluto e não pode ser invocada para perpetuar violações frontais à Constituição. Em outras palavras, a estabilidade das relações jurídicas não se sobrepõe à supremacia constitucional quando configurada ofensa manifesta ao texto constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do STF, também consolidou entendimento de que o transcurso do tempo não impede a invalidação de atos administrativos marcados por inconstitucionalidade evidente ou nulidade absoluta. A Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a Administração Pública não está vinculada à manutenção de atos incompatíveis com a Constituição, sobretudo quando deles resultam efeitos continuados lesivos ao erário, à moralidade administrativa ou à isonomia constitucional. Nessas hipóteses, o interesse público primário prevalece sobre a estabilidade meramente formal do ato administrativo.

A compreensão jurisprudencial decorre ainda do princípio da autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, segundo as quais a Administração pode e deve anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Em se tratando de ilegalidade qualificada por manifesta inconstitucionalidade, a incidência da autotutela revela-se ainda mais intensa, justamente porque o dever de observância da Constituição possui natureza permanente e irrenunciável.
Não se admite, portanto, que a omissão temporal da Administração produza efeito saneador sobre vício que atinge a própria validade constitucional do ato.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338/DF, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 839), fixou orientação expressa no sentido de que “as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial”.

“Tema 839 - a) Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. b) Saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar atende aos requisitos do art. 8º do ADCT”.

Na referida decisão, a Suprema Corte assentou compreensão de inequívoca densidade constitucional, afirmando que o mero decurso do tempo não possui aptidão para convalidar atos administrativos incompatíveis com a Constituição da República, sob pena de subversão dos próprios fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito.

A
ratio decidendi
do precedente possui plena incidência na hipótese dos autos.

Embora o caso paradigma tratasse da revisão administrativa de atos de anistia, o fundamento jurídico central adotado pelo STF transcende a especificidade temática do julgamento e
alcança toda situação em que se verifique flagrante incompatibilidade do ato administrativo com comandos constitucionais essenciais.

O próprio acórdão paradigmático consignou expressamente que:

“As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988.”

A premissa constitucional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal decorre da supremacia da Constituição e da impossibilidade de atribuição de legitimidade definitiva a atos estatais produzidos em desconformidade material com direitos e garantias fundamentais.

Em verdade, admitir que atos expulsórios praticados sem processo administrativo regular, sem contraditório e sem ampla defesa possam ser protegidos pela prescrição
equivaleria a reconhecer que a Administração Pública estaria autorizada a perpetuar nulidades constitucionais absolutas simplesmente pela inércia temporal do jurisdicionado, conclusão manifestamente incompatível com a ordem constitucional vigente.

Além disso, a jurisprudência constitucional brasileira distingue a incidência da prescrição sobre pretensões patrimoniais da impossibilidade de convalidação do ato inconstitucional em si. Ainda que determinados efeitos financeiros possam submeter-se a limitações prescricionais específicas, a inconstitucionalidade originária do ato administrativo permanece passível de reconhecimento, especialmente quando se está diante de relação jurídica de trato sucessivo ou de violação constitucional continuada. Assim, o decurso do tempo pode eventualmente limitar efeitos patrimoniais pretéritos, mas não possui aptidão para transformar em constitucional aquilo que nasceu em frontal desconformidade com a Constituição.

A SEGURANÇA JURÍDICA NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO CLÁUSULA DE BLINDAGEM DE ARBITRARIEDADES ADMINISTRATIVAS.

Ao contrário, a verdadeira segurança jurídica repousa precisamente na preservação da constitucionalidade, da legalidade e da confiança legítima do administrado na atuação regular do Estado.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem orientação consolidada acerca da incidência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para ações anulatórias dirigidas contra atos administrativos em geral. Contudo, a própria jurisprudência das Cortes Superiores estabelece distinção entre ilegalidade ordinária e inconstitucionalidade manifesta decorrente de violação frontal a direitos fundamentais.

E é exatamente nesta segunda hipótese que os autos aparentemente se inserem.

A narrativa inicial, corroborada pelos documentos juntados, inclusive estudos internos produzidos no âmbito da Administração Pública Estadual, aponta para desligamentos potencialmente realizados sem observância de garantias constitucionais mínimas, circunstância que impede, ao menos neste estágio processual, o reconhecimento automático da prescrição como causa extintiva da pretensão.

Além disso, a própria sentença recorrida reconhece que os apelantes sustentam ausência de devido processo legal e inexistência de regular procedimento administrativo disciplinar, circunstância que não recebeu exame meritório aprofundado justamente em razão da extinção prematura do processo pela prescrição.

Nessas condições, a manutenção da sentença representaria indevida supressão da análise jurisdicional sobre alegações de elevada gravidade constitucional, frustrando o acesso efetivo à jurisdição e inviabilizando o exame da própria higidez constitucional dos atos administrativos questionados.

Nesse cenário, conclui-se que o tempo não possui eficácia normativa para legitimar a inconstitucionalidade. A decadência e a prescrição existem para assegurar estabilidade às relações jurídicas legítimas, não para eternizar situações incompatíveis com a ordem constitucional. Logo, diante de ato administrativo flagrantemente inconstitucional, a prevalência da supremacia da Constituição impede que o mero decurso temporal opere qualquer forma de convalidação jurídica substancial.

Além disso, merece relevo o fato de que o próprio Estado do Pará submeteu a matéria à análise institucional da Assembleia Legislativa e do Comando Geral da Polícia Militar, reconhecendo administrativamente a plausibilidade jurídica da reintegração dos militares atingidos, conforme Id. 34122735.

Tal circunstância afasta, inclusive, qualquer alegação de surpresa administrativa ou comprometimento da segurança jurídica, uma vez que a própria Administração já havia revisitado os atos questionados, reconhecendo formalmente seus vícios substanciais.

Superada a prejudicial de prescrição, verifica-se que o processo se encontra integralmente instruído, apto ao imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância é eminentemente de direito e documental, inexistindo necessidade de dilação probatória complementar.

Nota-se que os autos contêm os estudos administrativos produzidos pela Polícia Militar do Estado do Pará, os pareceres legislativos da ALEPA, as manifestações das partes, a contestação estatal e todos os documentos necessários à formação do convencimento jurisdicional acerca da nulidade dos desligamentos impugnados.

E justamente porque a prova documental já evidencia o reconhecimento administrativo da nulidade dos atos de exclusão, mostra-se plenamente possível — e juridicamente recomendável — o julgamento imediato do mérito nesta instância revisora, evitando-se indevida perpetuação temporal de situação sabidamente incompatível com a ordem constitucional.

Conforme exaustivamente demonstrado, o estudo realizado pelo Comando Geral da Polícia Militar concluiu expressamente pela nulidade dos desligamentos de 46 policiais militares, reconhecendo ausência de devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação administrativa válida,
conforme Id. 34122735.

No mesmo sentido, a Comissão de Estudos nº 01/2016 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará reconheceu que 22 bombeiros militares sofreram desligamentos eivados dos mesmos vícios constitucionais, concluindo pela possibilidade jurídica de reintegração administrativa.

Diante desse cenário, a procedência da pretensão autoral constitui consequência jurídica necessária da nulidade reconhecida.

Cumpre registrar, contudo, que eventual condenação pecuniária decorrente da reintegração submete-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada acerca das relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

Vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL- REJEITADA- ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PERCEPÇÃO DAS VANTAGENS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Preliminar de Prescrição Bienal:
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas objetivando reposição de parcela remuneratória ilegalmente suprimida, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito. Incidente a Súmula 85/STJ, ressaltando que restam prescritas, as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Preliminar Rejeitada
.2- A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.3- Encontra-se pacificado o entendimento de que o Militar ilegalmente afastado da Corporação tem direito a receber os valores correspondentes ao período do licenciamento até sua reintegração.4- Recurso Conhecido e Improvido
(TJPA - Apelação Cível - Nº 0044324-77.2010.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-05-14)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MILITAR EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DIREITO ÀS VERBAS RETROATIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de exclusão de servidores militares da ativa e determinou sua reintegração com efeitos financeiros e funcionais retroativos. A exclusão decorreu de decisão administrativa fundada em suposta prática de ilícito penal, posteriormente afastada por sentença absolutória confirmada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é nula a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC;

(ii) se há coisa julgada em razão de anterior sentença que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória;

(iii) se houve perda superveniente do objeto em virtude de reintegração administrativa;

(iv) se a sentença foi ultra petita ao condenar ao pagamento de verbas não expressamente requeridas;

(v) se há enriquecimento sem causa em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV, do CPC, por se tratar de matéria pacificada na jurisprudência do Tribunal.

Inexistência de coisa julgada material, pois a nova ação baseia-se em fato superveniente, absolvição criminal, não analisado na demanda anterior.

A reintegração administrativa decorreu de decisão judicial liminar, o que afasta a alegada perda de objeto. O pedido inicial compreendia a reintegração com todos os direitos funcionais, o que autoriza, por interpretação lógica e sistemática, a condenação ao pagamento das verbas retroativas.

Ausência de enriquecimento sem causa, dado o reconhecimento da nulidade do ato de exclusão e os efeitos ex tunc da reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando presente jurisprudência pacificada. 2. A absolvição criminal por negativa de autoria constitui fato novo que autoriza a rediscussão administrativa ou judicial da exclusão de servidor público, sem violação à coisa julgada. 3. A reintegração administrativa decorrente de tutela judicial não implica perda de objeto da ação. 4. A condenação ao pagamento de verbas retroativas é compatível com pedido genérico de reintegração com todos os efeitos legais.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002171-81.2019.8.14.0200 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-08)”

Assim, embora imprescritível a pretensão desconstitutiva dos atos administrativos manifestamente inconstitucionais, permanecem prescritas as parcelas remuneratórias anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – AEMMPA e por NIVALDO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS, para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo de origem e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de:

a) DECLARAR a nulidade dos atos administrativos de exclusão, licenciamento e desligamento dos militares abrangidos pela presente demanda, por violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à motivação administrativa e à legalidade constitucional;

b) DETERMINAR a reintegração à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ dos 46 (quarenta e seis) policiais militares reconhecidos pela própria instituição como detentores do direito de retorno às fileiras da corporação, conforme estudo elaborado pelo TEN CEL QOPM CÉSAR LUIZ VIEIRA;

c) DETERMINAR a reintegração ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ dos 22 (vinte e dois) bombeiros militares referenciados no estudo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, reconhecidos como alcançados pelas mesmas nulidades administrativas;

d) RECONHECER que as verbas remuneratórias eventualmente devidas em razão da reintegração submetem-se à prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Invertidos os ônus sucumbenciais. Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026